Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-78.2020.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001883-78.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERIVELTON LEIZER MAYER - CPF: 786.744.501-30 (VÍTIMA), KEMILLY MENDES DA SILVA - CPF: 052.788.671-83 (VÍTIMA), NADIA FUMAGALLI CONTE - CPF: 002.148.851-78 (VÍTIMA), DANIELE SANTOS SILVA (VÍTIMA), ARIELLE PRISCILA BENEVIDES (VÍTIMA), JOALHERIA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 01.902.618/0001-00 (VÍTIMA), MATHEUS ALVES DA SILVA - CPF: 172.394.927-29 (APELANTE), WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 078.222.571-37 (APELANTE), TAILA GOMES DA SILVA - CPF: 854.207.600-10 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE AZILEIRO - CPF: 068.097.991-33 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), B. D. (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DEFENSIVO
– NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NEM SEQUER FOI DETERMINANTE PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE ALGUNS DOS AUTORES EM CONFORMIDADE COM AS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E POR IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – PERTINÊNCIA –
QUANTUM
MAJORADO EM DESCONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F” – PROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE AO DECRETO LEGISLATIVO N. 6/2020 – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível falar em nulidade do feito, ante o reconhecimento fotográfico, tendo em vista que
este não foi o único procedimento ou prova levada a efeito na sentença condenatória.

O édito condenatório deve ser mantido quando devidamente comprovada a autoria atribuída aos sentenciados, por meio das confissões extrajudiciais de alguns dos autores do delito, as quais estão em conformidades com outros elementos probatórios, a exemplo das declarações seguras das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos envolvidos no crime, e, sobretudo, com guarida nas imagens obtidas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Conquanto devidamente fundamentada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, merecem reparos as reprimendas basilares, uma vez que o
quantum
majorado não observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Sem necessidade de discussão a respeito do nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado em decorrência da pandemia da Covid-19, deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, mormente porque o delito em comento foi perpetrado em data anterior ao Decreto Legislativo que instituiu o chamado estado de calamidade pública, que só foi publicado em 20 de março de 2020.

Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1883-78.2020.811.0040 (código 223289), que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
Matheus Alves da Silva
,
Willian Novais dos Santos
e
Lucas Henrique Azileiro
foram condenados ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa, e
Taila Gomes da Silva
, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa, todos pela prática do crime
tipificado no
artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal.

Inconformados, manifestaram interesse recursal, e, assistidos pela Defensoria Pública estadual, almejam nas razões recursais anexas (Id. 76435984), preliminarmente, que seja declarada a nulidade do feito, em razão do reconhecimento fotográfico dos sentenciados
Taila Gomes
e
Lucas Henrique Azileiro
, porquanto o reconhecimento realizado pelas vítimas é duvidoso, e o procedimento por meio de fotografias está em d
esconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição de
Willian Novais dos Santos
,
Taila Gomes da Silva
e
Lucas Henrique Azileiro
, ao argumento, em síntese, de que o conteúdo fático-probatório produzido nos autos é deveras frágil, sobretudo na fase judicial, não transmitindo a certeza necessária para o édito condenatório.

Alternativamente, pedem que sejam reduzidas as reprimendas basilares, a uma porque as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente não apresentam motivação válida e, a duas, o
quantum
majorado é exagerado e desproporcional.

Ainda em caráter alternativo, pugnam pela exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, destacando que, apesar de o crime ter ocorrido em tempos de pandemia, não pode ser simplesmente utilizada a existência de uma doença, sem relação com o delito, para majorar a pena.

Por fim, pedem ainda que a pena de multa aplicada seja reduzida ao mínimo legal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais, ressaltando que nenhuma das pretensões merece amparo, razão pela qual entende que deve ser desprovido o recurso defensivo (Id. 76435988 a 76435990)

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recursos de Apelação criminal – Sentença penal condenatória – artigo 157, §2°, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Irresignação Defensiva: Preliminarmente: Apelantes Taila Gomes da Silva e Lucas Henrique Azileiro: Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ao argumento de que o reconhecimento não obedeceu os ditames do artigo 226 do CPP – Impossibilidade – Reconhecimento que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida (JSTF 238/258) – Declarações pormenorizadas das vítimas acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria – Rejeição. Mérito: Pretendida a absolvição dos apelantes Taila, Lucas e Willian, sob o argumento de insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório – Impossibilidade – Depoimento das vítimas firmes e seguros a ensejar a condenação, somado as demais provas carreadas nos autos. Pedidos em comum: Redimensionamento da pena-base com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela aplicação do quantum de aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto) – Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pelo magistrado de piso para exasperar a pena-base, vez que valorou negativamente, culpabilidade e as circunstâncias do crime – Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena – Quantum de aumento de pena na fração de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado, pena-base imposta aos apelantes que não comporta redimensionamento – Pretendido também o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “j” – Impertinência – Crime cometido durante o período de calamidade pública, razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo no 06/2020, publicado em 20/03/2020. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Conforme relatado
,
Matheus Alves da Silva
,
Willian Novais dos Santos
e
Lucas Henrique Azileiro
foram condenados ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa, e
Taila Gomes da Silva
, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa, todos pela prática do crime
tipificado no
artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que, por volta das 11h, do dia 3.3.2020, no estabelecimento comercial “Joalheria Sorriso”, localizado na rua Natalino João Brescansin, n. 458, no município de Sorriso, os sentenciados, ora apelantes, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustados, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um brinco com pingente de coração de pedras, três anéis do tipo aliança, uma corrente com pingente tipo mandala, dois conjuntos contendo um par de brinco, uma corrente com pingente com detalhes de borboleta, três conjuntos contendo um par de brincos, um anel, uma corrente com pingente com detalhes de coração, cinco óculos marca
Rayban,
e demais produtos não apreendidos, avaliados em R$ 129.039,65 (cento e vinte e nove mil, trinta e nove reais, e sessenta e cinco centavos), em prejuízo da vítima Joalheria Sorriso.

Nas mesmas circunstâncias de local, tempo e
modus operandi
, os apelantes subtraíram para si, um bolsa cor marrom e um aparelho celular Xiaomi, cor azul, pertencente à vítima Kemilly Mendes da Silva, além de um aparelho celular Motorola, cor preta, pertencente à vítima Erivelton Leizer Mayer.

Constatou-se que,
Lucas Henrique
e
Taila Gomes
adentraram na Joalheria, fazendo-se passar por clientes, e, logo após chegaram
Matheus Alves
, portando um simulacro de arma de fogo, e
Lucas Henrique
, proferindo ameaças contra as vítimas.

Ato contínuo,
Taila Gomes
dirigiu-se até as vítimas e recolheu os telefones celulares, bem como os mencionados objetos da Joalheria, enquanto os apelantes
Lucas
e
Matheus
levaram os funcionários e clientes para uma sala, ao passo que
Willian
ficou do lado de fora vigiando.

A Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo em benefício dos quatro sentenciados.

Analiso primeiramente a arguição preliminar de nulidade do feito.

Nesse tocante, a defesa entende que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo, pois além de não atender ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, as vítimas não apresentaram segurança no reconhecimento de
Taila Gomes
e
Lucas Henrique Azileiro.

Contudo, a arguição é totalmente impertinente.

Ressalto que é tranquila a jurisprudência no sentido da desnecessidade de estrita observância das formalidades do artigo
226
do
Código de Processo Penal
quando o ato de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima perante a autoridade policial é ratificado com segurança por demais provas testemunhais em Juízo e com observância do contraditório.

Nesse sentido:

“(...) 2. O reconhecimento fotográfico, se acompanhado de outras provas, justifica o regular processamento da ação penal e pode servir de elemento de convicção do Juiz. Precedentes. (...).”
(STJ – HC 103.239/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Quinta Turma – julgado em 26.6.2008)

Convém acrescentar que
a instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal, de sorte que e
ventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o restante do processo, ainda mais quando este procedimento nem sequer foi determinante para fundamentar a sentença condenatória – como se verá adiante.

Vale dizer que, no caso dos autos, sem aprofundar no mérito do recurso, o apelante
Matheus
confessou toda a prática delitiva perante a autoridade policial, e inclusive detalhou que os demais apelantes prestaram auxílio na empreitada criminosa.

Assim, tendo em vista que os apelantes
Taila Gomes
e
Lucas Henrique Azileiro
ainda não haviam sido presos, a autoridade policial chamou algumas das vítimas que estavam no local, no momento do crime, e apresentou-lhes as fotografias dos suspeitos, que, de pronto, confirmaram que eles também participaram ativamente no delito – consoante se observa dos anexos Id. 76435954, pp. 18-19 e Id. 76435955, pp. 1-11)

Ademais, cabe acrescentar que o vídeo do roubo, gravado pelas câmeras de segurança do local, foi transmitido em diversos veículos de comunicação, de modo que populares identificaram
Lucas Henrique
nas imagens e delataram à autoridade policial, consoante consta no relatório policial (Id. 76435955, pp. 13-16).

Portanto, reputo totalmente irrelevante o procedimento de reconhecimento fotográfico questionado pela defesa.

No mérito, propriamente dito, busca-se a absolvição de
Willian Novais dos Santos
,
Taila Gomes da Silva
e
Lucas Henrique Azileiro
, ao argumento em síntese, de que o conteúdo fático-probatório produzido nos autos é deveras frágil, sobretudo o da fase judicial, não transmitindo a certeza necessária para o édito condenatório.

Trata-se de outra argumentação descabida.

Já na fase inquisitorial, a participação de todos os apelantes ficou sensivelmente demonstrada.

O adolescente Bruno Dultra, que inclusive chegou a ser apreendido pela autoridade policial, pois estava na residência do casal
Willian Novais
e
Taila Gomes
, no momento que os policiais lá chegaram, revelou na fase investigativa que:

“(...) é amigo de Willian (...) sendo que Willian pediu para cuidar da criança que ele iria “ali com a mulher”; Que, chegaram na casa do casal o “gordinho” e Matheus, sendo que cada um estava em uma moto Honda CG 150, de cor preta, e após isso saíram os quatro; Que, “gordinho” saiu na companhia de Taila, e Matheus e Willian saíram juntos, cada dupla em uma moto (...) sendo que tais fatos ocorreram no horário do almoço; Que, após um certo tempo ainda durante o horário de almoço, o Willian chegou correndo na casa, e estava de a pé e disse para o declarante, “corre, BRUNO, bora, bora, arruma as coisas da nenê” que tinha “dado um desacerto” e o declarante arrumou o carrinho da bebê e quando iam saindo a PM já estava na porta da casa e prenderam ambos; Que, o declarante afirma que não tinha conhecimento que os quatro iriam praticar algum crime, contudo, tem conhecimento que os quatro indivíduos (MATHEUS, WILLWAN, TAILA e o GORDINHO), praticam diversos roubos na cidade, pois, os próprios suspeitos diziam ao declarante que iriam roubar, mas não falavam o local, nem o horário do crime (...).”
(Id. 76435952, pp. 1-2).

O apelante
Willian Novais dos Santos
, confirmou na esfera policial que:

“(...) é casado com TAILA; Que, nesta data confirma envolvimento no roubo, onde afirma que pilotou a moto até o local do roubo e, após o roubo, pilotou a moto para retornarem para casa; Que, momentos antes do roubo, o interrogado, MATHEUS e o “gordinho” foram até a casa de sua esposa TAILA, sendo que o interrogando estava em uma moto CG/125, de cor preta, juntamente com MATHEUS, e o “gordinho”" estava em outra Titan, cor preta na companhia de sua esposa; Que, TAILA e o “gordinho”, foram em uma moto e “gordinho” pilotava a moto e o interrogando e MATHEUS foram em outra moto e o interrogando pilotava a moto; Que, “gordinho” e TAILA, entraram na relojoaria e o interrogando e MATHEUS ficaram esperando do lado de fora e logo após MATHEUS entrou na Loja e anunciaram o roubo; Que, durante a fuga o interrogando e MATHEUS empreenderam fuga em direção a sua casa, quando foi preso em sua casa; Que, nega que tenha fugido da PM; Que, MATHEUS fugiu da PM, pulando da moto; Que, o interrogando não sabe qual direção sua esposa e o “gordinho” tomaram; Que a bolsa de cor marrom que foi apreendida com ambos, estava com alguns produtos do crime, e MATHEUS que trouxe com Ele durante a fuga do crime; (...) Que, afirma que não tinha nenhuma arma de fogo, envolvida na ação era apenas simulacro, sendo que tinha dois simulacro; Que, Gordinho estava com um e MATHEUS com outro simulacro”
(Id. 76435952, pp. 8-9).

Por sua vez,
Matheus Alves da Silva
, como dito na fase preliminar, além de confessar toda a prática delitiva ainda delatou os comparsas. Confira-se:

“Que, confirma a prática do roubo ocorrido nesta data na relojoaria; Que, o interrogando conhece WILLIAN, e este que chamou o interrogando para fazer o roubo; Que, não conhece a mulher de WILLIAN; Que, o “gordinho” é conhecido por LUCAS; Que, a mulher é esposa do WILLIAN; Que, uma das motos Titan, de cor preta, utilizada no crime é de propriedade do interrogando e a outra moto é de propriedade do LUCAS, vulgo “Gordinho”; Que, o interrogando esclarece que chegou na casa de WILLIAN, o “Gordinho”, logo chegou na casa de WILLIAN, e já estava tudo planejado pelos três, o local, data e horário que iriam praticar o crime, sendo que eles teriam informado ao interrogando que no “horário do almoço era melhor”; Que, o interrogando esclarece que foi em sua moto com WILLIAN e o “Gordinho” foi com TAILA, vulgo GAUCHA, na moto do “Gordinho”, sendo que os dois ingressaram na loja primeiramente e ficaram olhando as peças mais caras, e o interrogando de posse do simulacro apreendido ingressou na Loja e anunciou o Roubo, sendo que então, após TAILA, recolher diversas peças, todos fugiram da Loja (...).”
(Id. 76435952, pp. 17-18).

Reforçando as confissões extrajudiciais, tem-se as declarações do policial militar Antônio Marcos Ferreira, que assim narrou:

“
Que, após a ação, os suspeitos empreenderam fuga em motocicletas, pela rua lateral, sentido o Bairro Benjamin Raiser, sendo que já na Avenida Mário Raiter, o Soldado DOS SANTOS, que estava de folga deparou com dois suspeitos em uma motocicleta de placa NPG-2779 (apreendida), em alta velocidade e demonstrando muito nervosismo os suspeitos olhavam o tempo todo para trás e neste interim o soldado Dos Santos começou a acompanhar a referida motocicleta, e acionou via 190, repassando as informações; Que, o soldado Dos Santos acompanhou os suspeitos na motocicleta, sendo que em determinado momento os suspeitos caíram da motocicleta na Rua Palmares, e que o condutor da moto ainda conseguiu levantar-se e empreender fuga, e o Soldado Dos Santos, com auxílio de populares conseguiu fazer a verbalização e abordagem do suspeito que estava na garupa da motocicleta, sendo que o suspeito MATHEUS ainda tentou resistir, mais já sendo contido pela equipe de força tática que chegou no local, e deu voz de prisão ao suspeito, e sendo localizado uma bolsa de cor marrom, de marca fashion e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola que o suspeito MATHEUS dispensou na fuga, e que os materiais recuperados e apreendidos foram identificadas pelas vítimas arroladas; Que, o suspeito MATHEUS identificou que a pessoa de WILLIAN pilotava a motocicleta e participou do roubo, juntamente com outra pessoa conhecida como “LUCAS” e também a pessoa de TAILA (esposa do suspeito Willian), e que “LUCAS”" e TAILA, saíram em uma motocicleta de cor preta não identificada, que o suspeito LUCAS levou uma arma que seria tipo simulacro e a suspeita TAILA levou a mochila com a maior quantidade de pertences roubados da joalheria; Que, diante da situação o suspeito MATHEUS apontou o endereço da residência do suspeito Willian e Taila, local que seria o ponto de divisão dos produtos roubados, então ao chegarmos no local o suspeito WILLIAN, estava saindo da casa e tentou fugir para dentro da residência e deixou a criança (enteada) que estava no carrinho, sendo que o mesmo foi abordado e resistiu à prisão, sendo necessário fazer uso da força física para contê-lo, e que o suspeito no momento do ato de algemamento ainda debatia-se e acabou caindo no piso, e que utilizamos de técnicas de imobilização do suspeito junto ao piso, o que resultou em lesões no rosto que também são provenientes da queda da motocicleta; Que, após cessar a injusta agressão do referido suspeito o mesmo confessou participação ativa no roubo e que o mesmo pilotava a motocicleta, sendo que o mesmo informou o local onde abandonou a motocicleta, que foi apreendida na sequência; Que, na casa ainda encontramos o menor BRUNO, que estava cuidando da criança filha da suspeita TAILA, e o menor nos informou que ficou cuidando da criança a pedido de WILLIAN e TAILA, e que saíram para fazer o roubo e que o menor receberia joias roubadas por ter cuidado da criança (...).” (Id. 76435950, pp. 6-7).

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar Douglas Soares da Silva (Id. 76435950, pp. 10-11).

Quanto às provas judiciais, é bem verdade que somente
Matheus Alves da Silva
confessou a prática delitiva, e se retratou quanto à inserção dos demais no evento criminoso. Igualmente, o apelante
Willian Novais
se retratou quanto à sua confissão extrajudicial, alegando em Juízo que não participou do delito, e, em relação aos apelantes
Taila Gomes da Silva
e
Lucas Henrique Azileiro,
estes, embora não ouvidos na fase policial, sustentaram a negativa de autoria em Juízo.

Contudo, as negativas de autoria de
Taila Gomes da Silva
e
Lucas Henrique Azileiro
, e as retratações de
Matheus
e
Willian
, são facilmente derruídas pelas demais provas produzidas nos autos.

Aliás, a retratação judicial de
Matheus
chega a ser cômica, ao dizer que nem sequer conhecia os demais, e, em relação à retratação de
Willian
, ele não apresentou nenhuma motivação coerente, para desqualificar sua confissão extrajudicial.

Em contrapartida, o policial militar Douglas Soares da Silva ratificou suas declarações inquisitoriais, confirmando em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se deu a prisão de
Matheus
, bem como a indicação deste a respeito do envolvimento dos demais, inclusive repassando o endereço da residência de
Willian,
que em seguida foi preso – local em que se encontrava o adolescente Bruno, o qual também confirmou que os quatro haviam saído em duas motocicletas e que receberia produtos do roubo por ter ficado cuidando da criança do casal. (Portal de mídias, Id. 76435993).

Ademais, as testemunhas e demais vítimas confirmaram em Juízo que os apelantes
Lucas Henrique
e
Taila Gomes
foram os primeiros que entraram na loja, aparentando ser clientes, e, na sequência, surgiu
Matheus
, que anunciou o assalto e, ato contínuo,
Lucas
o ajudou a ameaçá-los e levou-os para uma sala de espera, enquanto
Taila
recolhia os demais objetos da Joalheria em uma mochila.

Somente por estes aspectos, não há falar que a condenação se lastreou apenas em provas extrajudiciais como descabidamente sugere a defesa, razão pela qual descabe cogitar em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Se não bastasse, de uma breve análise das imagens gravadas pelas câmeras de segurança do local, as quais estão armazenadas nos autos (Id. 76435993), comprova-se a ativa participação dos apelantes
Lucas
e
Taila.

A este propósito, como bem ressaltou o magistrado singular:

“(...) claramente da análise delas se reconhece a acusada Taila, o réu Lucas, que aliás está nas filmagens praticando o roubo com a mesma camiseta da fotografia de fl. 94, utilizada para o seu reconhecimento fotográfico, assim como o réu Matheus. Basta assistir as imagens e comparar com as imagens dos interrogatórios, e ver que todos os três praticaram o crime.”
(Id. 76435973, p. 2).

Por outra vertente, os apelantes não apresentaram nenhum álibi, nenhum elemento probatório que permita dar ensejo à eventual dúvida de suas participações no delito.

Assim sendo, tendo em vista que as confissões extrajudiciais de
Matheus
e
Willian
estão em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, a exemplo das declarações dos policias e vítimas, ouvidas em ambas as fases processuais, e, sobretudo, com o registro das imagens das câmeras de segurança, é evidente que o caso pede a aplicação do entendimento jurisprudencial assente no sentido de que nos delitos de natureza patrimoniais, a palavra da vítima tem valor relevante no convencimento do julgador, sobrepondo-se à negativa de autoria, pois foi ela quem vivenciou o drama e só ela tem condição de dirimir as eventuais divergências surgidas no curso da instrução.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO PELA VÍTIMA – RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR – HARMONIA COM A VERSÃO DA VÍTIMA – MEIO DE PROVA IDÔNEO – RECURSO NÃO PROVIDO. A palavra da vítima, sempre firme e coerente, possui relevante valor probatório e não pode ser desconsiderada quando aliada ao reconhecimento seguro do acusado, em harmonia com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal, máxime quando o depoimento de policial militar harmoniza-se com a versão da vítima. Ademais, a palavra da vítima de crime de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial, já que esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na responsabilização do verdadeiro autor do delito.”
(TJ/MT – Ap. Criminal n. 118141/2011 – 2a CCrim. – Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario – Julgado em 9.5.2012).

Dessarte, concluo que a condenação dos apelantes pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal, deve ser mantida.

Por outra vertente, a defesa pede, em benefício de todos os sentenciados, que sejam reduzidas as reprimendas basilares, a uma porque as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente não apresentam motivação válida e, a duas, o
quantum
majorado é exagerado e desproporcional.

Da análise da questão, tem-se que o magistrado singular valeu-se dos idênticos fundamentos para sopesar uma a uma as reprimendas basilares:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma é exacerbada, ao passo que o crime foi premeditado, já que demonstrado que o falso casal composto pelos réus Taila, esposa de Willian, e Lucas, foram a loja um dia antes e se passaram por um casal, como forma de estudar o local. O acusado não é portador de maus antecedentes, pelo que consta dos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao crime. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito, que no caso, entendo extrapolar o tipo, ao passo que a conduta apurada foi praticada bem no Centro da cidade, em horário comercial, em estabelecimento cheio de funcionários e com alguns clientes, revelando maior ousadia e total destemor às possíveis consequências. As consequências do delito de elevado potencial ofensivo foram normais ao crime. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que estas não contribuíram para a realização da conduta em apreço.”

(Id. 76435973).

Confere-se que em relação a todos os sentenciados foram negativadas as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime.

No que tange à
culpabilidade
, entendo que não prospera a indignação defensiva, tendo em vista que a premeditação do delito, ou seja, o planejamento antecipado do delito, com aspectos estudados previamente para o êxito da empreitada criminosa, demonstra que o grupo criminoso estava determinado a praticar o crime a qualquer custo.

Dessarte, esta premeditação atrai maior peso na culpabilidade dos indivíduos, e, por consequência, maior rigor na aplicação das reprimendas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que:

“A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que é idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do delito pelo réu.”
(STJ – AgRg no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7.5.2019, DJe 13.5.2019).

Igualmente, quanto às
circunstâncias
do crime, entendo que nenhum reproche merece.

O fato de terem cometido o crime em estabelecimento comercial, no centro da cidade, em horário de grande circulação de populares, sem se importar com a presença de clientes na loja, inegavelmente revela não só a ousadia do grupo como também total descaso e menosprezo com o meio social.

Assim também já se decidiu:

“O maior desvalor da circunstância do roubo perpetrado no período da tarde e em pleno centro do Município de uma cidade pequena, configura situação especialmente gravosa por denotar maior ousadia e total destemor às possíveis consequências.”
(TJ/PI – Ap. Crim. 201600010032008 – Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 3.8.2016, 2a Câmara Especializada Criminal).

Entretanto, embora as referidas circunstâncias judiciais apresentam motivação válida, o
quantum
majorado merece reparo.

No caso, como visto, o magistrado sentenciante levou a efeito
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis aos sentenciados, e majorou as reprimendas basilares, de cada um, em dois anos.

A meu ver, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não permite o acréscimo da pena-base na proporção de 50% do mínimo cominado ao tipo penal.

Assim, entendo pertinente readequar as reprimendas basilares dos apelantes, de forma individual e idêntica, para
5 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, entendo que também houve desacerto do magistrado
a quo
.

De forma idêntica aos sentenciados, o juiz monocrático aplicou a agravante descrita no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal,
“ao passo que praticado o crime em tempo de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n. 06/2020, publicado em 20/03 (...) Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 01 ano (...).”
(Id. 76435973).

Sem necessidade de aprofundamentos a respeito da discussão do nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado, o que, a meu ver, já poderia afastar a referida agravante, o fato é que o magistrado singular não se atentou que o delito em comento foi perpetrado em 3 de março de 2020, ao passo que o referido Decreto Legislativo que instituiu o chamado estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19 só foi publicado em 20 de março daquele ano – conforme o próprio magistrado frisou.

Não desconheço que o chamado novo coronavírus, já no início do mês de março daquele ano estava circulando no território nacional. Entretanto, ainda não se falava em calamidade pública, tanto que o Decreto mencionado só foi publicado no final de março de 2020.

Portanto, sem delongas, afasto a referida agravante, de modo que mantenho as reprimendas, individuais e idênticas, em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Prossigo com a readequação das reprimendas.

Tem-se que em benefício de
Matheus Alves da Silva
incide a atenuante da confissão espontânea, que reduz a pena em 1 ano.

Desse modo, fixo a pena intermediária de
Matheus Alves da Silva
em 4 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa

Na terceira fase dosimétrica, aumento a pena em 1/3, em razão da causa aumentativa prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, fixando-a em 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/4, e fixo-a em
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
,
além de pagamento de 19 dias-multa,
a qual torno definitiva, em relação ao apelante
Matheus Alves da Silva,
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Em relação a
Willian Novais dos Santos
, também incide a atenuante da confissão espontânea, no
quantum
de 1 ano, razão pela qual fixo a pena intermediária em 4 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, aumento a pena em 1/3, em razão da causa aumentativa prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, fixando-a em 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/4, e fixo-a em
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
,
além de pagamento de 19 dias-multa,
a qual torno definitiva, em relação ao apelante
Willian Novais dos Santos,
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Quanto ao sentenciado
Lucas Henrique Azileiro
, incide a atenuante da menoridade relativa, haja vista que era menor de 21 anos de idade à época do crime. Assim, reduzo a pena em 1 ano, fixando-a em 4 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, aumento a pena em 1/3, em razão da causa aumentativa prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, fixando-a em 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/4, e fixo-a em
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
,
além de pagamento de 19 dias-multa,
a qual torno definitiva, em relação ao apelante
Lucas Henrique Azileiro,
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por sua vez, no que diz respeito à apelante
Taila Gomes da Silva
, não incidem quaisquer atenuantes, razão pela qual mantenho sua pena intermediária em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa

Na terceira fase dosimétrica, aumento a pena em 1/3, em razão da causa aumentativa prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, fixando-a em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/4, e fixo-a em
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
,
além de pagamento de 21 dias-multa,
a qual torno definitiva, em relação ao apelante
Taila Gomes da Silva,
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Por fim, apenas para que não fique sem registro, a defesa questiona a aplicação da pena de multa.

De fato, não agiu com acerto o magistrado sentenciante, pois a pena de multa deve
guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. Logo, a conclusão é que o juiz singular, ao aplicar as penas pecuniárias em 40 dias-multa, sem qualquer fundamentação, deixou de atender ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

Contudo, como visto alhures, na readequação da pena corpórea já procedi com a readequação da pena de multa, razão pela qual entendo despicienda maiores ilações nesse ponto.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para readequar as reprimendas basilares e excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, bem como readequar as penas de multa, observando-se os termos deste
decisum.

Comunique-se, com brevidade, o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021